Tribunal: TCU
Processo: 007.273/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8173/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.273/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Barbieri de Barros (XXX.728.251-XX); Carolina Negrao Baldoni (XXX.356.686-XX); Felipe Jose Minervino Pacheco (XXX.118.548-XX); Gleice Carvalho de Lima Moreno (XXX.391.844-XX); Graciela Fatima Lourenco Joca (XXX.008.732-XX); Isaura Isabel Conte (XXX.561.400-XX); Kamila Diniz Correia de Araujo (XXX.874.034-XX); Marijane Silveira da Silva (XXX.443.001-XX); Vinicius Ortigosa Nogueira (XXX.636.958-XX); Vitor Cei Santos (XXX.649.097-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.